Tribunal: TJSP
Processo: 2007891-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Irresignação do executado – Inexistência de vício na CDA – Requisitos preenchidos – Multa punitiva – Efeito confiscatório que só se verifica quando a multa é superior ao patamar de 100% – Não ocorrência – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2007891-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante GARBO S/A, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007891-43.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28248
2
Agravo de instrumento no: 2007891-43.2020.8.26.0000
Agravante:
GARBO S/A
Agravado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28248
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade

Irresignação do executado Inexistência de vício na CDA
Requisitos
preenchidos
Multa punitiva
Efeito
confiscatório que só se verifica quando a multa é superior ao
patamar de 100% Não ocorrência Precedentes Decisão
mantida Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por GARBO S/A
contra a r. decisão de fls. 45/46 que rejeitou exceção de pré-
executividade apresentada em execução fiscal promovida pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Sustenta o agravante, em resumo, que o título executivo em
questão é nulo de pleno direito e que a multa aplicada, não traduz
compensação pelo atraso no pagamento, tendo como objetivo
simplesmente puni-la. Afirma que as multas que vêm sendo
aplicadas não encontram parâmetros com a situação econômica
que o País atravessa, nem com o contexto social hoje visualizado,
devendo a mesma ser reduzida ao limite do razoável. Alega,
outrossim, que a CDA apresentada encontra-se majorada e
revestida por tributos não mais exigíveis, que só poderiam ser
evidenciados na dilação probatória refutada pelo MM Juiz a quo, por
meio de perícia contábil, que no caso em comento não poderá se
dar por manifesto cerceamento de defesa, por rejeição a Exceção
de Pré- Executividade que culminou no não conhecimento do
presente. Defende, caso se acolha o incidente, a condenação da
agravada ao pagamento de honorários advocatícios (fls. 01/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007891-43.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28248
3
Agravo tempestivo, preparado e devidamente instruído, indeferido
o efeito suspensivo (fls. 25/26), dispensada resposta da parte
contrária.
Em
petição
de
fls.
29/34
a
agravante
requer
reconsideração da decisão.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
não comporta provimento.
Primeiramente, cabe destacar que o parágrafo 6o do artigo 2o da
lei 6.830/80 diz que a CDA conterá os mesmos elementos do termo
de inscrição, quais sejam:
“I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e,
sempre que conhecido, o domicílio ou residência
de um e de outros;
II
o valor originário da dívida, bem como o
termo inicial e a forma de calcular os juros de
mora e demais encargos previsto em lei ou
contrato;
III a origem, a natureza e o fundamento legal
ou contratual da dívida;
IV a indicação, se for o caso, de estar a dívida
sujeita á atualização monetária, bem como o
respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de
Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do
auto de infração, se neles estiver apurado o valor
da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007891-43.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28248
4
O artigo 202 do Código Tributário Nacional não difere do dispositivo
acima, consignando que o termo de inscrição indicará:
“I o nome do devedor e, sendo o caso, o dos co-
responsáveis, bem como, sempre que possível, o
domicílio ou a residência de um e de outros;
II a quantia devida e a maneira de calcular os
juros de mora acrescidos;
III

a
origem
e
a
natureza
do
crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei
em que seja fundado;
IV a data em que foi escrita;
V

sendo
caso,
o
número
do
processo
administrativo de que se originar o crédito.”
Leitura dessas normas, atento à certidão que embasou a execução
movida pela Fazenda Estadual, leva a conclusão de que inexiste
qualquer nulidade eis que há referência à origem (débito declarado
e não pago fls. 2) sendo despiciendo, nesta hipótese, instauração
de procedimento tributário, a teor da súmula no 436 do Superior
Tribunal de Justiça (“A entrega de declaração pelo contribuinte
reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada
qualquer outra providência por parte do fisco”).
Assim, não se vislumbra qualquer vício na CDA passível de
anulação do título.
Em relação à da multa punitiva imposta, também não lhe assiste
razão.
Isso porque, sobre o caráter confiscatório desta, a jurisprudência
desta Câmara é firme em limitar a multa punitiva no valor
equivalente a 100% do imposto devido, seguindo a orientação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007891-43.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28248
5
Supremo Tribunal Federal STF nos autos do AgRg. no ARE. no
938.538-ES, rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/09/2016, conforme se
observa dos seguintes julgados:
APELAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA

MULTA PUNITIVA
Redução que se impõe

Penalidade que excedeu 100% do valor da
obrigação tributária principal Necessidade de
limitação
a
este
patamar

Compreensão
firmada pelo STF
Precedentes desta 1a
Câmara
de
Direito
Público

SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1006302-87.2018.8.26.0037;
Relator
(a): Marcos
Pimentel
Tamassia;
Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
07/02/2019;
Data
de
Registro:
07/02/2019)
ANULAÇÃO DE AIIM
ICMS
Creditamento

Contribuinte que não se desincumbiu do ônus
de provar a aquisição dos bens que justificam o
crédito
Atualização do valor do crédito

Ausência de previsão legal
Multa punitiva

Limitação
a
100%
(cem
por
cento)

Precedentes
Observância no caso
Juros
moratórios
Legalidade da SELIC
Recurso
provido.
(TJSP; Apelação Cível 0005032-85.2011.8.26.0394;
Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de Nova
Odessa - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento:
27/02/2018;
Data
de
Registro:
28/02/2018)
MULTA MORATÓRIA Percentual de 20% Não
confiscatório
Precedentes
Art. 527-A do
RICMS
que
se
aplica
somente
às
multas
punitivas Recurso não provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2179401-32.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Itupeva - SEF - Setor das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007891-43.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28248
6
Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 10/11/2017;
Data de Registro: 10/11/2017)
Nesse sentido, o efeito confiscatório só se verifica quando a multa é
superior ao patamar de 100%, o que não é caso pois a dívida
principal alcançou a quantia de R$ 215.870,23 ao passo que a
multa de mora totaliza R$ 34.524,70 (fls. 01).
Desta forma, de rigor a manutenção da decisão “a quo”,
prejudicado, portanto, o pedido de reconsideração.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007891-43.2020.8.26.0000-São Paulo - Voto no 28248
7
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator